Tribunal: TJDFT
Processo: 0712695-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712695-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLINAR CLINICA DE PNEUMOLOGIA E DOENCAS DO SONO LTDA, RONALDO GOMES DE ALMEIDA, LUCINEIA FERREIRA DA COSTA SILVA D E C I S Ã O Vistos, Esta Relatoria determinou a intimação do agravante DISTRITO FEDERAL para se manifestar acerca do recurso interposto em aparente duplicidade ao AGI 0712626-04.2024.8.07.0000. Inclusive, destacou-se que o pedido liminar formulado no AI 0712626-04.2024.8.07.0000 já foi analisado, porque distribuído primeiro, em 28/03/2024. O agravante Distrito Federal informou a ocorrência de erro material na interposição do presente recurso, realizada em 01/04/2024 (ID 58461409). Logo, o conhecimento da insurgência encontra óbice no princípio da unirrecorribilidade. Isso posto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator